Tribunal: TJMT
Processo: 1044770-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044770-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALO JACINTO DE MORAES - CPF: 314.525.151-15 (RECORRENTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1044770-07.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1044770-07.2025.8.11.0001

Recorrente:

Gonçalo Jacinto de Moraes

Recorrida:
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova da contratação válida do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos e em qual modalidade; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de demonstrar a legalidade da contratação do empréstimo é da instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente diante da negativa do autor quanto à existência do negócio jurídico.

4.

A empresa recorrida não apresentou contrato válido, tampouco prova de assinatura ou consentimento do autor, limitando-se a juntar documentos referentes a outros empréstimos não relacionados com a controvérsia, razão pela qual não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5.

A ausência de prova da contratação gera presunção de veracidade da narrativa autoral, caracterizando falha na prestação de serviço e ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

O dano moral é caracterizado em razão dos descontos indevidos e da falha na prestação de serviço, que afetam direito da personalidade e geram abalo presumido ao consumidor vulnerável.

7.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, considerando a plausibilidade da alegação do autor e a ausência de dolo ou má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova da contratação do empréstimo consignado impugnado transfere ao fornecedor o risco da atividade, configurando falha na prestação de serviço e responsabilidade objetiva.

2.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser realizada em dobro.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário autoriza o reconhecimento de dano moral indenizável, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

4.

Não configura litigância de má-fé a formulação de pretensão amparada em narrativa verossímil e não refutada por prova eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigos 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1053607-85.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 10/03/2025; TJMT, N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1044770-07.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1044770-07.2025.8.11.0001

Recorrente:

Gonçalo Jacinto de Moraes

Recorrida:
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Gonçalo Jacinto de Moraes
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível Da Comarca de Cuiabá.

Sentença
(Id.

331206887): julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Recurso Cível Inominado
(Id.

331206900): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1044770-07.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1044770-07.2025.8.11.0001

Recorrente:

Gonçalo Jacinto de Moraes

Recorrida:
Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Gonçalo Jacinto de Moraes
contra a sentença proferida na presente Ação de Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta pelo recorrente
em face de Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o recorrente sustenta, em síntese, que vem sofrendo descontos mensais indevidos em
seu benefício previdenciário
,
que já totalizam o montante de
R$ 28.722,12 (vinte e oito mil e setecentos e vinte e dois reais e doze centavos), sob a denominação “CAPITAL CONSIG CARTAO CREDITO”, alega desconhecer a cobrança.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrida, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar a legalidade dos descontos discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Processo Civil, a recorrida trouxe comprovação de empréstimos que não estão sendo discutidos nos autos.

Ressalta-se que o contrato supostamente apresentado pela empresa recorrida não corresponde ao que está sendo discutido nos autos. Ademais, cumpre salientar que o autor não nega a existência de relação jurídica com a instituição financeira recorrente, limitando-se a impugnar a contratação do empréstimo em questão.

Logo, a instituição não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, considerando a ausência de qualquer prova mínima da contratação do empréstimo, deve ser reformada a sentença de improcedência.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido de declaração de inexistência de débito e repetição de indébito, decorrente de empréstimo consignado fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Seguro S.A. O autor sustenta que foi vítima de golpe praticado por terceiros que, se passando por funcionários do INSS, obtiveram seus dados e contrataram o empréstimo sem sua autorização. Requer a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. O banco, por sua vez, defende a regularidade da contratação e a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco adotou medidas de segurança adequadas para impedir a contratação fraudulenta e se há falha na prestação de serviço que justifique a restituição dos valores descontados; e (ii) determinar se há fundamento para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco não comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado, pois não apresenta documentos pessoais do autor, comprovante de TED da liberação dos valores ou qualquer evidência de que o requerente efetivamente celebrou o contrato.

4. A divergência nas informações cadastrais, como e-mail, telefone e conta bancária de destino, demonstra que o banco negligenciou medidas de segurança, permitindo que terceiros contratassem crédito indevidamente.

5. A falha na prestação de serviço caracteriza responsabilidade objetiva do banco, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois cabe à instituição financeira garantir a segurança das operações realizadas em nome de seus clientes.

6. A restituição em dobro dos valores descontados é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há engano justificável por parte do banco. Assim, o autor deve ser ressarcido em R$ 1.976,80, correspondente ao dobro do valor indevidamente descontado.

7. O dano moral não se configura, pois, embora tenha ocorrido fraude, o autor contribuiu para o evento ao fornecer seus dados pessoais aos fraudadores, gerando culpa concorrente, afastando o dever de indenização por parte do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito e condenar o banco a efetuar a restituição dos valores descontados.

(N.U 1053607-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)”.

Ademais, sendo a cobrança indevida e, inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 16/09/2024; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, 16/10/2023; TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal, 20/06/2018.

(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Logo, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos e
CONDENAR
a instituição financeira recorrida ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no art. 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir do evento danoso (súmula 54), bem como
DETERMINAR
a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, atualizados pelo IPCA a partir da data dos respectivos descontos, acrescidos de juros legais, nos termos do artigo 406 do código civil, a partir da citação.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026